Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702315-17.2024.8.07.9000 RECORRENTES: CLAUDIO VILLANOVA MEYER, CHRISTIAN VILLANOVA MEYER, ANDRE VILLANOVA MEYER RECORRIDO: BRUNO EWALD MEYER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. RITO ESPECIAL. BENS NÃO INCLUÍDOS NA PARTILHA. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões que demandam dilação probatória são incompatíveis com o rito especial do Inventário e, portanto, se sujeitam ao processamento pelo rito ordinário, no juízo competente. Inteligência do art. 612 do CPC/15. 2. A alegação de que alguns bens, que se requer sejam incluídos na partilha, foram objeto de ocultação e má-gestão da ex-inventariante, esposa do de cujus, envolve dilação probatória. Nesse cenário, acertada a r. decisão agravada, quando considerou que a questão deve ser objeto de feito próprio, no juízo competente. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 612 do Código de Processo Civil, asseverando que os bens indicados para inclusão no inventário estão documentalmente comprovados e independem de dilação probatória, devendo ser objeto de partilha sem que seja submetido ao rito ordinário. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 612 do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da necessidade de dilação probatória acerca dos bens indicados e a consequente necessidade de observação do rito comum é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012